Tribunal: TJBA
Processo: 8036678-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036678-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MATHEUS TAUAN GOMES COSTA

Advogado(s)
:
HELLEN DOS REIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (MERCADO LIVRE). ENTREGA A COMBINAR COM O VENDEDOR. PAGAMENTO DE FRETE VIA PIX. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO FRETE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos vícios na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).

2. A plataforma virtual que intermedeia a transação comercial, oferece meios de pagamento e disponibiliza única alternativa de entrega ("a combinar com o vendedor") responde solidariamente por eventuais falhas que gerem prejuízo ao consumidor.

3. A ausência de informação clara sobre os riscos da forma de pagamento do frete e o bloqueio do canal de comunicação com o vendedor configuram falha na prestação do serviço.

4. Comprovado o pagamento do frete e a negativa de ressarcimento pela ré, está caracterizado o dano material, sendo devida a restituição do valor despendido.

5. O transtorno gerado ao consumidor, que teve que buscar o Judiciário após tentativas frustradas de resolução administrativa, enseja dano moral, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, com valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Precedentes do STJ reconhecem a responsabilidade das plataformas de intermediação digital por falhas no serviço que causem prejuízo ao consumidor.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8036678-20.2024.8.05.0001, sendo apelante,
EBAZAR.COM.BR LTDA
e apelado,
MATHEUS TAUAN GOMES COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25